Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023506-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRABALON & CARMO LTDA - CNPJ: 14.693.627/0001-80 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (
TACIN
) – INCONSTITUCIONALIDADE –

MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI ESTADUAL N. 1003057-65.2019.8.11.0000 – JULGAMENTO ÓRGÃO ESPECIAL TJ/MT – MODULAÇÃO EFEITOS –
EX NUNC
– EFICÁCIA VINCULANTE –

RECURSO PROVIDO.

Em vista do efeito vinculante do julgado do Órgão Especial desta Corte de Justiça que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, deve prevalecer o efeito
ex nunc
, especialmente porque decidido de acordo com a realidade estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais em razão da ilegalidade de cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e do TACIN e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s n. 2018712546 e 2018927088.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a plena higidez da cobrança da TACIN prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado.

Discorre sobre a obrigatoriamente de se observar a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, no que tange a TACIN e, de consequência, reconhecer hígida da sua cobrança no presente caso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, levantando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal pela falta de impugnação específica. No mérito, rebate os argumentos do apela, e ao final, pugna pelo seu improvimento (id. 170722174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 177707669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais em razão da ilegalidade de cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e do TACIN e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s n. 2018712546 e 2018927088.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a empresa Trabalon & Carmo Ltda. ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a ilegalidade da cobrança do ICMS estimativa por operação e TACIN representadas pelas CDA’s no 2018712546 e 2018927088.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e do TACIN e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s n. 2018712546 e 2018927088, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RATIFICO a liminar concedida. (sic. id. 170722171).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange a TACIN e, de consequência, reconhecer hígida da sua cobrança no presente caso.

Prefacialmente, passo a analisa da liminar suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Recorrido em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões do Apelo.

Analisando os autos, constato que o Apelante, insurge-se, contra apenas um ponto da sentença, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende valida e hígida a cobrança da TACIN.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, porém, podem ser ilididos mediante prova em contrário.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Como visto, o Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a plena higidez da cobrança da TACIN prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado.

Discorre sobre a obrigatoriamente de se observar a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Voltando os olhos aos autos, verifico que ao julgar a ADI estadual, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, concluiu pela necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com redação dada pela Lei no 9.607/2008, analisando a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.

Assim, evidente que o ato sentencial apelado
desconsiderou o julgamento da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, no qual foi modulado os efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia
ex tunc
.

Frisa-se, não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, julgado em de 19/10/2021.

Ademais, cumpre asseverar que a modulação dos efeitos na referida ADI teve como fundamento a situação específica do Estado de Mato Grosso, visto que a norma estadual, declarada inconstitucional, vigia desde o ano de 1982 e, caso não houvesse a modulação dos efeitos, o ente público estadual sofreria severos impactos financeiros.

Sendo assim, se deve
reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000
.

Nessa quadra,
a reforma da sentença invectivada, apenas no que tange a TACIN, é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão prévia e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, tão somente, para reconhecer hígida da cobrança da TACIN no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024